Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-08.2023.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. A INTEGRALIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA FOI APRECIADA MEDIANTE FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.